Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de falta de condição de procedibilidade para a ação penal relativa ao crime de estelionato quando a manifestação da vítima é clara e suficiente a demonstrar o interesse na persecução penal e na punição do autor do ilícito.
2. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, o que restou comprovado nos autos.
3. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como na espécie.
4. Na espécie, ficou comprovado, sobretudo, pelos relatos harmônicos da vítima e da testemunha policial, bem como pelos documentos contidos nos autos, que a intenção do acusado era a de, desde o início, não cumprir o acordado no contrato de locação de veículo entabulado com a vítima, mantendo-a em erro, mediante fraude, com fins de obter vantagem econômica ilícita, tanto que não pagou a integralidade do valor da locação do veículo e sumiu com o bem.
5. Afasta-se a valoração negativa da conduta social e da personalidade quando amparada em fundamentos genéricos, sem indicação concreta com base em elementos dos autos. Pena reduzida.
6. Inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, quando, em nenhum momento, o acusado confessou a prática do crime de estelionato.
7. Reduz-se o valor da reparação pelos danos materiais causados pela infração penal quando não há provas nos autos que demonstrem o exato valor do prejuízo sofrido, mas apenas parte dele, questão que poderá ser dirimida perante o juízo competente.
8. Apelo conhecido e parcialmente provido.